Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733553-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RANDSLEY GOMES DE ARAUJO PAMPLONA REU: WAGNER PIAU DE ALMEIDA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Randsley Gomes de Araújo Pamplona em desfavor de Wagner Piau de Almeida Neto em que postulada a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama (Id 62829381), a qual julgou procedentes os pedidos formulados por Wagner Piau de Almeida Neto em desfavor do ora autor, condenando-o ao pagamento de alimentos mensais na importância de 2 (dois) salários mínimos. Na petição inicial (Id 62829362), defende o autor, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Aduz não ter condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem sacrifício do próprio sustento e de sua família. Diz arcar com gastos constantes de habitação, alimentação, vestuário, transporte, saúde, entre outras despesas. Afirma não ter juntado extratos bancários, porque não tem conta em banco, nem declaração de imposto de renda, por ser isento. Narra ter o réu, filho do autor, ajuizado em seu desfavor ação revisional de alimentos (processo n. 0003199-56.2017.8.07.0004) juntando laudos e exames médicos que comprovavam sua incapacidade para exercer os atos da vida civil, uma vez que portador de Esquizofrenia Paranóide CID 10 F20.0. Brada que, nos referidos autos, a julgadora, em audiência de conciliação, analisou, de forma perfunctória, os documentos probatórios da debilidade do ora réu e considerou necessária a nomeação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial. Diz que o demandado, naquela época, contava com quase 21 (vinte e um) anos de idade e era patrocinado por advogado. Assinala ter a julgadora deferido liminarmente o pagamento de 2 (dois) salários mínimos ao réu, o que foi posteriormente confirmado em sentença, embora tenha o autor declarado àquele juízo a impossibilidade de arcar com os alimentos pleiteados por seu filho. Assevera ter ajuizado ação de interdição em desfavor do ora réu no momento em que soube que seu filho havia concluído o curso de Direito no ano de 2022 e logrado êxito no Exame da Ordem, quando ainda cursava o 8o período da faculdade. Afirma ser de seu interesse resguardar os futuros clientes e o próprio réu, “que atuando como causídico viesse a provocar algum dano jurídico a quem lhe constituísse”. Alega que, nos autos da ação de interdição, que tramitou na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, processo n. 0714853-23.2022.8.07.0004, o réu, por diversas vezes, negou ser portador de Esquizofrenia Paranóide CID 10 F20.0. Diz que teria ele, ainda, se declarado apto a desenvolver atividades laborativas desde a conclusão do curso superior. Afirma ter sido julgado improcedente o pedido de interdição com base em perícia realizada pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais - Nerpej/Coorpsi. Pugna pela rescisão da sentença. Invoca o inciso VII e §4o do art. 966 do CPC. Defende ter o réu violado manifestamente norma jurídica ao se utilizar de informação que sabia ser falsa para alcançar vantagem ilícita. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Pede, ao final: (i) Seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença prolatada a qual determina ao Requerente o pagamento de 02 (dois) salários mínimos ao Requerido. (ii) Seja concedido o benefício da justiça gratuita, uma vez que o Requerente se encontra desempregado, em situação de hipossuficiência e, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família; (iii) A citação do Requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; (iv) Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do depósito, correspondente a 5% do valor da causa originária, devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do artigo 968 do CPC; (v) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se ou anulando-se a sentença prolatada na Ação de Revisão de Alimentos; (vi) Com a procedência, a restituição de eventual depósito realizado pelo Requerente, nos termos do artigo 974 do Código de Processo Civil; (vii) A condenação do Requerido nas custas e honorários que forem arbitrados; (viii) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção. À causa foi atribuído o valor de R$ 60.618,19 (sessenta mil e seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos). Esta Relatoria, em decisão coligida ao Id 62926329, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e fixou prazo para o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo autor (Id 63544418), nada restou provido, conforme despacho exarado por essa Relatoria ao Id 63590129. É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. Conforme relatado, esta relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 62926329, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao requerente e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. O autor formulou pedido de reconsideração (Id 63544418), que foi desprovido em despacho de Id 63590129. Ressaltou-se, na ocasião, que o pedido de reconsideração não constitui instrumento apto a suspender o prazo recursal, nem mesmo consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal. Todavia, permaneceu o autor inerte, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de quinze dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito, que expirou em 11 de setembro de 2024 (Id 63963674), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica da ementa do acórdão adiante transcrita: RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM MÉRITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. ART. 485, IV, CPC/2015. 1. O descumprimento da determinação para o recolhimento das custas e atualização do valor de 5% sobre o valor da causa enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15. (Acórdão 1037371, 20160020369489ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 167/168) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não complementada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Condeno o autor no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora